Tribunal: TJDFT
Processo: 0001335-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001335-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA RECORRIDO: ADRIANA HELENA MOURA MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DA UNIDADE. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. MODIFICAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL PELA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MULTA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO POR MÊS DE ATRASO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1- Empresa de grande experiência no mercado de incorporação não tem como ignorar fatores burocráticos que cercam sua atividade. A ocorrência de atraso na entrega da obra, sob a alegação de existência de excesso de burocracia do Poder Público para a emissão do alvará de construção, não configura caso fortuito ou força maior. Ademais, se foi alterado o projeto original, demandando nova autorização do Poder Público, o fornecedor concorreu para a dilação do prazo de início da obra e, consequentemente, o seu término. 2- O contrato já prevê a possibilidade de dilação do prazo de entrega das unidades em 180 (cento e oitenta) dias, a critério único e exclusivo da construtora, justamente por conta dos empecilhos que possam surgir no curso da execução do ajuste. 3- A multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso na entrega da unidade, tem natureza compensatória, na medida em que, ao contrário da multa moratória, a cada dia sem o cumprimento da prestação principal tem relevância e reflete na sua fixação. A resolução do contrato não afasta a cláusula penal (inteligência do art. 475 do Código Civil). 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 327, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 411 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que é impossível cumular rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando inexistir culpa da construtora pela rescisão contratual, pois esta decorreu da vontade exclusiva da parte recorrida e o atraso da entrega da obra resultou de caso fortuito/força maior, sendo indevida aplicação da multa contratual. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. Em sede contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC e a majoração dos honorários de sucumbência, conforme dispõe o artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 327, §1o, inciso I, do CPC, 411 e 422, ambos do CCB, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 10/8/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 393 do CCB, porque eventual apreciação da tese recursal, acerca da existência de caso fortuito/força maior, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028